Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713157-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Claudio Lisboa da Costa Embargada: Companhia Urbanizadora da Nova Capital Brasil - NOVACAP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Claudio Lisboa da Costa contra a decisão que deferiu o requerimento de concessão do efeito suspensivo formulado pela embargada (Id. 45646938). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator